Tribunal: TJMT
Processo: 1001561-39.2025.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001561-39.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JUARIDES VIEIRA DA SILVA - CPF: 314.533.411-53 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (DAPAGLIFLOZINA 10 MG/DIA) A PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 E DOENÇA RENAL CRÔNICA ESTÁGIO 3B. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO QUANDO SE TRATA DE INSUMO DE BAIXA COMPLEXIDADE E CUSTO. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento do Estado, ratificando tutela antecipada nos autos n.º 1060799-35.2025.8.11.0001 que determinou, de forma solidária, o fornecimento do medicamento dapagliflozina 10 mg/dia ao agravado Juarides Vieira da Silva, redirecionando primariamente o cumprimento ao Município, com responsabilidade subsidiária do Estado em caso de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se (i) está demonstrada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado para o paciente portador de diabetes mellitus tipo 2 com alto risco cardiovascular e doença renal crônica (estágio 3B); e (ii) é juridicamente adequada a fixação do cumprimento primário da obrigação ao Município, diante da alegação de que se trataria de insumo de alta complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o agravado é portador de diabetes mellitus tipo 2, em uso contínuo de insulina NPH, insulina regular e dapagliflozina 10 mg/dia, com laudo de especialista que atesta alto risco cardiovascular e doença renal crônica estágio 3B, o que evidencia a imprescindibilidade do tratamento pleiteado.

4.

Não se caracteriza a prestação como insumo de alta complexidade, pois a medida consiste no fornecimento de fármaco essencial, de baixa complexidade operacional e de custo reduzido, não vinculada a procedimento hospitalar ou terapia de média/alta complexidade.

5.

O redirecionamento do cumprimento ao Município observa os critérios de descentralização e hierarquização do SUS, em consonância com o poder-dever do juiz de determinar o ente apto a cumprir a obrigação conforme a natureza do insumo, sem afastar a responsabilidade solidária dos demais entes.

6.

O valor demonstrado nos autos (custo médio de R$ 180,27 para 30 comprimidos) reforça a viabilidade orçamentária e administrativa do fornecimento pelo Município, não justificando a sua exoneração.

7.

Verifica-se caráter manifestamente protelatório no agravo interno, autorizando a imposição de multa nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É devida a prestação jurisdicional que determine o fornecimento de medicamento quando a imprescindibilidade médica e o risco à saúde do paciente restarem demonstrados.

2.

Cabe ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme os critérios de descentralização e hierarquização do SUS, podendo atribuir primariamente o encargo ao Município quando se trate de insumo de baixa complexidade e custo.

3.

Configura fundamento para aplicação de multa processual o ajuizamento ou manutenção de recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão: Edson Fachin, julgado em 23/05/2019; N.U 1002580-45.2024.8.11.0007, Turma Recursal Cível, Julg. 15/05/2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo
ente municipal
contra a
decisão monocrática
que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ente estadual para ratificar
a decisão liminar
proferida nos autos do processo n.º
1060799-35.2025.8.11.0001,
a qual
concedeu tutela antecipada
para determinar que os
entes fazendários
, de forma
solidária
, procedessem ao
fornecimento do medicamento
Dapagliflozina
10 mg/dia, conforme prescrição médica, no entanto, redirecionando a obrigação primariamente ao ente municipal, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária estatal em caso de inadimplemento.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que o
conjunto fático-probatório
dos autos não seria suficiente para demonstrar a
imprescindibilidade do tratamento pleiteado
na ação principal. Aduz, ainda, que se trata de
obrigação de alta complexidade
, não inserida no âmbito da
atenção básica
, motivo pelo qual o
Município
não poderia ser responsabilizado, pleiteando o
redirecionamento da obrigação ao ente estadual
.

O
ente estadual
, por sua vez, apresentou
contrarrazões
, pugnando pela
manutenção da decisão agravada
.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

O conjunto probatório constante dos autos principais evidencia, de forma inequívoca e robusta, que o agravado Juarides Vieira da Silva é portador de
diabetes mellitus tipo 2
(CID-10: E10/N18.3), encontrando-se em uso contínuo de insulina NPH, insulina regular e
dapagliflozina
(10 mg/dia).

Conforme se extrai do laudo médico subscrito por profissional especialista em endocrinologia, integrante da rede pública de saúde, o paciente apresenta alto risco cardiovascular, além de doença renal crônica em estágio 3B, circunstâncias clínicas que demandam rigoroso acompanhamento médico e farmacológico, com vistas à proteção das funções renais e cardiovasculares e à prevenção da progressão de lesões em órgãos-alvo já identificadas.

Diante desse contexto clínico e probatório, resta plenamente demonstrada a imprescindibilidade do fornecimento da medicação pleiteada, cuja omissão poderia comprometer a própria sobrevivência e qualidade de vida do agravado.

Assim, não se pode exigir do paciente, portador de enfermidade grave e de evolução crônica, o ônus de suportar financeiramente tratamento essencial à manutenção de sua saúde, sobretudo quando demonstrada a inequívoca necessidade médica e a legitimidade do pleito formulado.

No tocante à alegada impossibilidade de responsabilização do ente municipal e ao pretendido redirecionamento da obrigação ao ente estadual, tais argumentos igualmente não merecem prosperar.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), fixou o seguinte entendimento:
“A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
direcionar
, caso a caso, o
cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Em harmonia com o entendimento firmado pela Corte Suprema, a obrigação judicial deve ser direcionada conforme a natureza do insumo ou do serviço de saúde requerido, respeitando-se o modelo descentralizado e hierarquizado do Sistema Único de Saúde – SUS.

No caso em exame, a obrigação imposta refere-se exclusivamente ao fornecimento de medicamento de baixa complexidade e de baixo custo, razão pela qual nada obsta que, sem afastar a responsabilidade solidária dos entes federativos, o cumprimento da obrigação seja direcionado ao ente municipal, em observância às regras de repartição de competências delineadas no modelo descentralizado e hierarquizado do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme já mencionado.

A alegação de que o fornecimento da medicação pleiteada configuraria insumo de alta complexidade não encontra amparo fático nem jurídico, uma vez que não se trata de procedimento hospitalar ou de tratamento terapêutico especializado de média ou alta complexidade, mas, sim, da disponibilização de fármaco essencial à sobrevivência, à estabilidade clínica e à manutenção das condições mínimas de saúde do paciente.

No que se refere ao custo do medicamento, a argumentação de que o valor é reduzido, situando-se entre R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e R$ 180,00 (cento e oitenta reais) não exclui a responsabilidade estatal, antes a reforça, pois demonstra a viabilidade orçamentária e administrativa do fornecimento imediato, sobretudo diante da natureza vital do tratamento.

Essa conclusão encontra pleno respaldo nos orçamentos juntados aos autos principais, os quais corroboram a natureza elementar e a simplicidade operacional da medida, consignando que o custo médio da medicação, na quantidade de 30 comprimidos, é de R$ 180,27 (cento e oitenta reais e vinte e sete centavos), montante manifestamente irrisório se comparado à capacidade econômico-financeira do Município de Cuiabá.

Dessa forma, mostra-se plenamente razoável e juridicamente adequada a manutenção da obrigação em face do ente municipal, cuja competência constitucional abrange ações de atenção básica à saúde, especialmente quando o objeto da demanda se restringe ao fornecimento de medicamento essencial e de baixo custo, indispensável à proteção da vida e à efetivação do direito fundamental à saúde (art. 6º e art. 196 da Constituição da República).

À vista do exposto, não subsiste qualquer motivo jurídico para a reforma da decisão monocrática impugnada, a qual se encontra devidamente fundamentada e em plena consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios e com a orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral.

Cito precedentes:
(N.U 1002580-45.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025)

Com essas considerações, reconhece-se a manifesta improcedência do presente agravo interno, razão pela qual subsiste integralmente a decisão monocrática impugnada.

Ademais, à vista do caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em percentual compatível com a reprovabilidade da conduta processual verificada, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando integralmente a decisão monocrática
retro.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
cinco por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025